Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-79.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000639-79.2018.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: PAULO JOSE SILVA ALVES
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO UNILATERALMENTE. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização pordanos morais ao argumento de que teve o seu cartão de crédito cancelado indevidamente, sem qualquer notificação prévia, mesmo estando devidamente adimplente com suas obrigações.
2. O Banco Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o cancelamento do cartão do Recorrente fora realizado por razões legítimas (art. 373. II, CPC).
3. É certo que a concessão de crédito não é dever, mas sim faculdade da instituição financeira. Todavia, no momento em que é concedido o crédito, passando a gerar no consumidor a legítima expectativa de poder usufruir dele, criam-se deveres para ambas as partes, não havendo dúvidas de que caberia à instituição financeira Recorrida ter possibilitado ao Recorrente a regularização de qualquer pendência administrativa, de modo a evitar transtornos e prejuízos decorrentes do ato unilateral de restrição do crédito.
4. A prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com o cancelamento repentino do crédito que utiliza para manutenção de seus gastos, possibilitando redimensionar dívidas e se adequar durante uma viagem de férias sem a utilização do limite que lhe era permitido.
5. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito ao Recorrente, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
6. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela Recorrente, tem-se como indevido o cancelamento do cartão de crédito, gerador de dano moral, por ofensa à dignidade do Recorrido (CF, art. 5.o, V e X).
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
9. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (súmula n.o 362 do STJ).
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-79.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO JOSE SILVA ALVES - CPF: 018.126.341-61 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020